Tribunal: TJPA
Processo: 0011196-73.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011196-73.2016.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: KRISTINA PAMMELA LIMA HECHT

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA FORMAL. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança impetrado por Kristina Pammela Lima Hecht, determinando a sua convocação, nomeação e posse no cargo de Professora de Língua Inglesa. A candidata, aprovada em primeiro lugar no concurso, foi preterida em razão de ter apresentado certidão de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar, em vez do diploma formal exigido pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a certidão de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar é suficiente para comprovar a formação acadêmica da candidata, em substituição ao diploma formal exigido pelo edital; e (ii) verificar se a negativa de posse com base na ausência do diploma formal constitui violação ao direito da candidata aprovada dentro do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de conclusão de curso, acompanhada do histórico escolar, comprova a formação acadêmica da candidata e atende à exigência substancial do edital, sendo aceita pela jurisprudência como documentação idônea para comprovar a conclusão de curso superior.

4.

A exigência de apresentação do diploma formal deve ser interpretada de forma a não inviabilizar o exercício de direitos por formalidades burocráticas, especialmente quando o candidato já possui documento hábil que comprova a formação exigida para o cargo.

5.

A convocação da segunda colocada sem oportunizar a posse à candidata aprovada em primeiro lugar afronta o princípio da segurança jurídica e o respeito à confiança legítima dos candidatos, princípios que vinculam a Administração ao cumprimento das regras do edital.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161), reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, impondo à Administração Pública a obrigação de respeitar esse direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A certidão de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar é documento idôneo para comprovação da formação acadêmica exigida em edital de concurso público.

2.

A ausência de diploma formal, por motivo burocrático alheio ao candidato, não impede a nomeação e posse quando a conclusão do curso superior é comprovada por outros documentos idôneos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

49ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Kristina Pammela Lima Hecht, concedeu parcialmente a segurança, determinando a convocação, nomeação e posse da impetrante no cargo de Professora de Língua Inglesa.

A sentença fundamentou-se na constatação de ilegalidade no ato administrativo que omitiu a convocação da impetrante, aprovada em primeiro lugar no concurso público, sob o argumento de que apresentara certidão de conclusão do curso acompanhada do histórico escolar em vez do diploma formal.

O Município, inconformado, interpôs o presente recurso (ID 15509753 - Pág. 28-32), sustentando que a candidata não cumpriu os requisitos exigidos pelo edital ao não apresentar o Certificado de Conclusão de Curso no momento da convocação. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, afastando o direito da apelada à nomeação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Distribuída a apelação, ratifiquei o recebimento somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a regularidade da comprovação documental apresentada pela impetrante para assumir o cargo.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia se dá em torno da exigência de apresentação do diploma de conclusão do curso no ato de convocação, requisito que não foi cumprido pela candidata, que apresentou, em seu lugar, certidão de conclusão acompanhada de histórico escolar.

A certidão de conclusão de curso, aliada ao histórico escolar, é aceita na prática administrativa como comprovação válida da finalização dos estudos necessários para o exercício do cargo. A documentação apresentada pela apelada comprova a conclusão integral das exigências acadêmicas e a aptidão técnica da candidata.

O fato de o diploma formal ainda não estar disponível, por questões administrativas alheias à recorrida, não é motivo suficiente para a Administração desconsiderar o direito da candidata que já havia preenchido todos os requisitos substantivos para a função.

A exigência do diploma deve ser interpretada de forma a não inviabilizar o exercício de direito em razão de formalidades meramente burocráticas, sobretudo quando já existe documentação idônea, como no caso em análise, que comprova a conclusão do curso e a regularidade da situação acadêmica da candidata.

Nesse sentido já decidiram o STJ e este TJPA, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR POR MEIO DE DECLARAÇÃO OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DIPLOMA PENDENTE DE EXPEDIÇÃO.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004363-11.2016.8.14.0032 – Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/03/2020)

***

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INDEFERIMENTO DA POSSE PELA AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇAO DE CONCLUSÃO DO CURSO EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVA DA CONCLUSÃO E DA NÃO EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA NO PERÍODO EXIGIDO POR TRÂMITES BUROCRÁTICOS. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJPA E STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Ainda que o Edital do certame exija dos aprovados a apresentação de diploma de conclusão de curso superior para nomeação e posse, a apresentação de declaração emitida pela Instituição de ensino juntamente com o histórico escolar comprovando a conclusão do curso exigido supre a exigência editalícia por meio de prova idônea.

2.
O atraso na emissão do diploma de conclusão de curso superior por trâmites burocráticos da Instituição de ensino não pode resultar em prejuízo à Impetrante que não deu causa, não podendo sua falta ser óbice à posse de cargo público.
Precedentes STJ e TJPA.

3. Sentença confirmada na linha do parecer ministerial.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000387-91.2013.8.14.0002 – Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Decisão Publicada em 31/08/2018)

***

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título.

2. Recurso ordinário provido.

(STJ, RMS 26.377/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009)

A documentação juntada pela candidata inclui a certidão de conclusão de curso e o histórico escolar, comprovando que concluiu integralmente a formação exigida. Tais documentos, como bem ressaltado na manifestação do Ministério Público, são suficientes para atestar a qualificação da candidata e o cumprimento do requisito estabelecido no edital.

Tal entendimento é respaldado pela citada jurisprudência, que reconhece a validade de certidões acadêmicas expedidas por instituições de ensino superior como meio de comprovação da formação exigida em concursos públicos.

Portanto, a exclusão da candidata ou a negativa de sua posse, baseada apenas na ausência do diploma formal em momento específico, configura-se medida desproporcional e não condizente com o objetivo do edital e com o direito líquido e certo da impetrante, que obteve a aprovação em primeiro lugar e preencheu os requisitos técnicos necessários para o cargo.

Quanto ao direito à nomeação, destaco que o plenário do STF julgou, sob o regime de repercussão geral, o RE 598.099/MS, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, reconhecendo ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito, resultando no TEMA 161.

Além disso, a convocação da segunda colocada, sem que tenha sido oportunizado à impetrante o exercício de seu direito à nomeação, caracteriza afronta ao princípio da segurança jurídica e do respeito à confiança legítima dos candidatos. Tais princípios vinculam a Administração ao fiel cumprimento das regras do edital, especialmente no que diz respeito ao direito de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Dessa forma, a sentença, ao conceder a segurança e determinar a posse da candidata no cargo para o qual foi aprovada, encontra-se amparada nos princípios da razoabilidade e da legalidade, além de alinhada com os entendimentos dos Tribunais Superiores e deste TJPA.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/12/2024